Tribunal: TJMT
Processo: 1006242-34.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006242-34.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AMARILIO TORIBUGO - CPF: 329.412.341-87 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – FIXAÇÃO EM PATAMAR SIMILAR À TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

A abusividade da taxa de juros remuneratórios não se verifica em toda e qualquer superação da taxa média de mercado, mas apenas em casos de expressiva exorbitância, a exemplo da diferença de uma vez e meia entre o percentual adotado e a média mercadológica.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
AMARILIO TORIBUGO
,

contra a sentença que, nos autos da “Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado” em epígrafe, proposta em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, atribuindo ao autor o ônus sucumbencial.

O apelante reafirma a abusividade da taxa de juros aplicada na hipótese, argumentando que o percentual exigido pela instituição financeira é superior à taxa média de juros do período da contratação.

Contrarrazões pela
manutenção
da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de pretensão revisional alusiva aos juros moratórios fixados em contrato de mútuo consignado.

É certo que, no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; (...)”

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Entretanto, na fundamentação da mesma decisão, a Corte Superior consignou que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar
uma vez e meia superior à taxa média do mercado
.

No caso, a taxa contratualmente prevista não representa abusividade, eis que estipulada em apenas 1,7% ao mês, ao passo em que a taxa média de mercado, afirmada pelo apelante, foi de 1,64% mensais.

Ainda que se reconhecesse que a taxa praticada na hipótese foi de 1,8% ao mês, como sugere a parte autora em suas razões recursais, não haveria que se falar em abusividade, eis que a suposta diferença se adequa aos parâmetros legitimados pelo Superior Tribunal de Justiça.

Logo, ante a ausência da alegada abusividade, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e majoro a verba honorária ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo dos consectários da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022